Tribunal: TJPA
Processo: 0801268-16.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801268-16.2024.8.14.0013

APELANTE: ANTONIA SILVA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Processo Civil. Apelação Cível. Deserção. Inadimplemento do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro. Inércia da parte. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por Antonia Silva Almeida em face de sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob fundamento da prescrição. A sentença foi prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o recurso de apelação pode ser conhecido, à luz da ausência de preparo recursal e da consequente configuração de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a parte recorrente foi devidamente intimada para realizar o pagamento das custas processuais em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. A certidão constante nos autos demonstrou o transcurso do prazo legal sem o cumprimento da determinação judicial, evidenciando a inércia da parte apelante.

5. A ausência do devido preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso, consoante os artigos 932, III, e 1.007 do CPC.

6. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de apelação interposta sem o recolhimento regular do preparo, após intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É inadmissível o recurso de apelação interposto sem o devido preparo recursal, quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte quanto ao recolhimento em dobro das custas, configurando-se a deserção (CPC, arts. 1.007, § 4º, e 932, III).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Ap. Cív. nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020 e TJPA, Ag. Interno em AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ANTONIA SILVA ALMEIDA
contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais nº 0801268-16.2024.8.14.0013, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (ID Num. 21482275):

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, DECLARANDO a prescrição da pretensão, nos termos do art.332, §1º e art.487, II do CPC.

Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, devidas pelo autor da ação. Contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC,

suspendo o pagamento dos honorários e custas pela parte autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.”

Inconformada a autora Antonia Silva Almeida interpôs recurso de apelação (ID Num. 21482276), aduz a interrupção da prescrição, devido ao ajuizamento inicial da ação na justiça federal no dia 27 de julho de 2023. Ressaltou, ainda, que se deve usar a prescrição trintenária ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Banco do Brasil apresentou resposta ao recurso (ID Num. 21482282), pugnando pelo improvimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão proferida, revoguei a gratuidade processual no que se refere às taxas judiciárias e às custas recursais, determinando a intimação da parte recorrente para que efetuasse o recolhimento das custas relativas ao preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (ID Num. 22797805).

Contudo, conforme certificado nos autos (ID Num. 23352161), o prazo transcorreu sem que a parte tenha cumprido a determinação.

É o relatório.

VOTO

Análise da Admissibilidade Recursal – Deserção

Trata-se de exame dos requisitos extrínsecos do recurso, que compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, entre eles o regular preparo.

Desde logo, ressalto que a parte recorrente não atendeu ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”

Portanto, é dever da parte recorrente, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: Boleto Bancário das Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, nos termos do que dispõe o art. 9º.
§ 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

“Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.”

No entanto, conforme a certidão de ID Num. 23352161, a recorrente permaneceu inerte, mesmo após regularmente intimada, deixando de efetuar o recolhimento das custas em dobro.

Diante disso, é inevitável o reconhecimento da deserção, por manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, e art. 1.007 do CPC.

Esse entendimento, aliás, é pacífico na jurisprudência deste Tribunal:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado (s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão nº 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025